Tribunal: TCU
Processo: 004.320/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1797/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 4/2023-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 24/1/2023, Ata no 1/2023, relativamente ao item "9", de modo que onde se lê "VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto por Ana Lucia Guerra Milito, por meio do qual se insurge contra", leia-se: "VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto pela Universidade Federal de Alagoas, por meio do qual se insurge contra", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.320/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Universidade Federal de Alagoas (24.464.109/0001-48). 1.2. Interessado: Ana Lucia Guerra Milito (XXX.872.278-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alagoas. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.